Tribunal: TJBA
Processo: 8020895-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020895-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENERIA LUCE OLIVEIRA DOS SANTOS MORAIS Advogado(s):MURILO SILVA REBOUCAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SAÚDE MENTAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a readaptação funcional de servidora pública municipal, autora da ação ordinária, para função compatível com suas limitações de saúde mental (transtorno depressivo grave e síndrome do pânico), no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina a readaptação funcional da servidora; (ii) estabelecer se tal decisão implica indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise em sede de agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão recorrida, da verossimilhança das alegações e da presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não comportando cognição exauriente. A readaptação funcional está prevista no art. 37, § 13, da CF/1988 e tem natureza protetiva, autorizando a mudança de função de servidor com limitações físicas ou mentais, desde que respeitada a habilitação e compatibilidade com o novo cargo. O laudo médico juntado aos autos comprova a condição de saúde da servidora e o risco de agravamento decorrente da continuidade no exercício das funções originárias, justificando a medida liminar concedida. A concessão da tutela de urgência não esgota o objeto da demanda e tampouco causa irreversibilidade absoluta, uma vez que a servidora poderá retornar às funções originais em caso de improcedência da ação. Não se verifica violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário atua no controle da legalidade e na proteção de direitos fundamentais quando a Administração se omite ou age em desconformidade com os preceitos constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020895-54.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e, como agravada, RENERIA LUCE OLIVEIRA DOS SANTOS MORAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)